Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1015926-78.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -PRELIMINAR DE PERÍCIA AFASTADA- DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO– CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDÊNCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Se a assinatura lançada no contrato guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo, é desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT
2.Trata-se de recurso interposto pela parte promovente contra decisão que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob os seguintes termos: ” Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Intimem-se. ”.
3. A parte promovente, em seu recurso, alega em preliminar a incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica e no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, afastando a litigância de má-fé. Em contrapartida, a parte promovida, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.
3. A autora alega em sua inicial que notou descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 124,36, com denominação de “ Contribuição UNIBAP”, contudo, desconhece qualquer relação jurídica com a empresa ré que realizou as deduções.
4. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Nesse diapasão, frisa-se que o promovente alega terem havidos descontos em seu benefício previdenciário. Ademais, o autor alega não possuir relação jurídica com a empresa ré, entretanto, em contrato juntado nos autos (id.245388196) é possível constatar que o promovente contratou os serviços.
6. Destaca-se que nos autos não há provas de vício de consentimento na contratação, o que implica na legalidade da relação jurídica.
7. No tocante a insurgência do desconto antecipado, está mencionado conforme constou em sentença “ Já que embora a competência do holerite seja do mês 12/2022 o pagamento do benefício e por consequência do desconto provisionado somente ocorreu em 5/1/2023. Se não houvesse reserva do montante, o pagamento iria ser postergado para 2/2023. Id. Num. 154280221 - Pág. 1.”
7. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.
8. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.
9. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1004784-41.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) e RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. CLAREZA DE INFORMAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1061466-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).
10. Ressalta-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, diante da negativa do autor quanto à relação jurídica entre as partes e a posterior comprovação da mesma, entende-se por manter a condenação em multa por litigância de má-fé imposta na sentença a quo.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juíza Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015926-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA - CPF: 652.066.811-72 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024